Tribunal: TJMT
Processo: 0006598-17.2016.8.11.0037
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006598-17.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), ELYJAKSON DA SILVA LOPES - CPF: 015.314.791-11 (ADVOGADO), FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - CPF: 004.728.141-33 (ADVOGADO), GIOVANA BACH - CPF: 003.350.151-31 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO), RICARDO VAZ CARDOSO - CPF: 631.685.101-49 (ADVOGADO), ROSECLER SZADKOSKI - CPF: 567.281.151-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), METALURGICA NUNES DA SILVA LTDA - ME - CNPJ: 12.251.440/0001-09 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO), VARDELEI TELES PEREIRA - CPF: 646.867.872-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARREPENDIMENTO POSTERIOR – QUESTÃO PRECLUSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Homologada a desistência da execução pelo Juízo a quo, não cabe à anulação da sentença ante o arrependimento da parte”. (N.U 0002110-54.2012.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2019, Publicado no DJE 16/09/2019)

2.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

APELADO(S):

METALURGICA NUNES DA SILVA LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste,
M.M. Fabrício Sávio da Veiga Carlota
,
nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº
0006598-17.2016.8.11.0037
movida em desfavor de
METALURGICA NUNES DA SILVA LTDA - ME
, que homologou o pedido de desistência da ação, nos termos do art. 48, VIII, do CPC.

Como causa de pedir, sustenta que “o Apelante informou ao juízo de piso sobre a desistência do objeto da demanda, porém utilizou, equivocadamente, o termo desistência quando em verdade ocorreu a perda do objeto, porquando a posse/propriedade discutida no processo foi devolvida de forma administrativa ao Município”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para anular o pedido de desistência e julgar extinto sem resolução do mérito em face da perda superveniente do objeto, com condenação do apelo em honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do apelo – id. 141305152 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

contra sentença que homologou o pedido de desistência da ação, nos termos do art. 48, VIII, do CPC.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Ressai dos autos que o Apelante
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ajuizou, em
08/08/2016,
a presente ação de reintegração e posse em desfavor de
METALURGICA NUNES DA SILVA LTDA - ME
, visando a reintegração do imóvel no lote nº 09, quadra 11, do Distrito José de Alencar.

Não houve citação da parte apelada.

A parte apelante manifestou nos autos que “requerer a desistência da ação, tendo em vista que a empresa METALÚRGICA NUNES DA SILVA LTDA – ME, desistiu do lote nº 09, quadra 11, do Distrito José de Alencar, devolvendo a posse ao Município de Primavera do Leste, conforme documentos anexo”.

No caso, a sentença não possui qualquer irregularidade, uma vez que apenas homologou o pedido de desistência formulada pela própria parte apelante.

Outrossim, é certo que parágrafo único do art. 200 do Código de Processo Civil, estabelece que a desistência da demanda somente produz efeito após a sua homologação, como cito:

“Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.

Parágrafo único.
A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial
”.

Logo, após a homologação da desistência já produz seus efeitos, razão pela qual não cabe à anulação da sentença ante o arrependimento da parte.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA DEMANDA HOMOLOGADO PELO JUÍZO A QUO - ARREPENDIMENTO POSTERIOR - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quando o Magistrado a quo homologa o pedido de desistência formulado pela parte exequente, com fulcro no art. 485, VIII do Código de Processo Civil em vigor, não há que se falar em nulidade do decisum por error in judicando.

A Fazenda Pública pode se retratar do pedido de desistência da ação, desde seja em momento anterior à sua homologação.

Homologada a desistência da execução pelo Juízo a quo, não cabe à anulação da sentença ante o arrependimento da parte.

(N.U 0002110-54.2012.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2019, Publicado no DJE 16/09/2019)

Des
ta feita, é certo que a pretensão resta preclusa, não merecendo prosperar a apelação, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023